Tribunal: TJSP
Processo: 2093240-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. SEGURO-GARANTIA. A carta-fiança o seguro-garantia constituem instrumento hábil a suspender a exigibilidade do crédito fiscal, mostrando-se a garantia apresentada no caso em tela como idônea a garantir a multa que pretende ver anulada. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.